Tribunal: TJDFT
Processo: 0712051-18.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712051-18.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RENATO BRITO FRANCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que “julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o apelante nas penas do artigo 60 da Lei no 9.605/98, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção e 10(dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais”. 2. O apelante sustenta a prevalência do princípio da presunção da inocência, ante a fragilidade das provas. Afirma que a sentença se baseou, exclusivamente, nos depoimentos de testemunhas, cujas declarações são contraditórias e insuficientes para o decreto condenatório. 3. A Procuradoria de Justiça pugnou pela manutenção da condenação, ressalvando o erro material da sentença, no tocante à fixação da pena (ID 65403273). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas apresentadas são suficientes para embasar a condenação do apelante; e (ii) se a sentença incorreu em erro material. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os fatos foram relatados na denúncia, nos seguintes termos: “No dia 24 de setembro de 2023, por volta das 13h00min, na Fazenda Sagrol, atrás do Condomínio Asa Branca, Núcleo rural Ponte Alta de Cima, Gama/DF, o denunciado RENATO BRITO FRANÇA, de forma livre e consciente, construiu, em território nacional, obra potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, consistente em perfuração de poço artesiano. Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo acima expostas, os policiais militares Evandro e Brasil foram acionados a fim de apurar suposta ocorrência de grilagem de terra no endereço supracitado. Ao chegarem ao local, foram informados por um caseiro acerca da prática de desmatamento que lá ocorria, constataram a presença de diversos barracos montados e de um poço artesiano em processo de escavação. Nesse momento, o denunciado RENATO se apresentou como funcionário da obra, contratado por “Bruno”, sob pagamento diário de R$100,00 (cem reais). Afirmou desconhecer quem mandou perfurar o poço, bem como que o início da perfuração ocorreu no dia dos fatos. Constatou-se ainda que o denunciado não possuía autorização para a perfuração do poço.”. 6. Materialidade e autoria comprovadas. O Termo Circunstanciado e os depoimentos dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, autorizam o decreto condenatório. Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos e estão em consonância com os demais elementos probatórios, atestando que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal indicado, porquanto comprovada a perfuração de poço artesiano, atividade potencialmente poluidora, sem a autorização dos órgãos competentes. A versão do réu, no sentido de que trabalhava no local somente para retirar terra, desconhecendo a prática ilícita, não afasta a tipicidade da conduta, porquanto o desconhecimento da lei é inescusável. 7. Por outro lado, o erro material apontado deve ser retificado. Com efeito, a pena foi fixada no mínimo legal, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a ausência de causas de aumento de pena, mas o tempo de cumprimento da pena foi estabelecido em 6(seis) meses de detenção, embora no tipo penal do art. 60 da Lei no 9.605/98 a pena mínima prevista seja de 1(um) mês de detenção, de forma que deve ser corrigido o equívoco indicado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido. Erro material reconhecido para, reformando parcialmente a sentença, aplicar ao réu a pena de 1(um) mês de detenção, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive a pena de multa fixada. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal ao argumento de que a condenação penal foi baseada em elementos probatórios frágeis e insuficientes. Sustenta a existência de repercussão geral e aponta pela inexistência de provas concretas que demonstrassem a materialidade ou o dolo do recorrente. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, é dever da parte recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional tido por violado, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o julgamento não ocorreu sob a ótica do artigo apontado pelo recorrente (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, ausente o prequestionamento, incide na espécie os óbices das Súmulas nos 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, destaca-se que o Colegiado Recursal decidiu a controvérsia e concluiu pela comprovação da materialidade e do dolo do recorrente e, para divergir deste entendimento, seria necessário a análise do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de análise do apelo extremo, conforme preleciona a Súmula no 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. E, nesse aspecto é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal